Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743494-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL GALIZA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0709508-41.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 77163412 indeferiu o pedido de tutela recursal. O patrono do agravante peticiona no ID 77544131 informando a renúncia do mandato com a devida notificação do agravante. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil prevê: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; Assim, necessária a suspensão do feito para oportunizar a regularização da representação processual. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil suspendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se a parte agravante, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Regularizada a representação, aguarde-se o prazo para resposta da parte agravada, após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 09:37:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador